Tribunal: TJDFT
Processo: 0723126-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723126-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA DA SILVA ROSARIO AGRAVADO: NEILDETE ANDRADE CARDOSO, CAROLINA SANDER DE ANDRADE, WELLYNGTON DE ANDRADE CARDOSO, RENILDE DE ANDRADE CARDOSO, ARNALDO VIEIRA CARDOSO, EDNALDO DE MORAES SARMENTO D E C I S Ã O Da análise dos autos verifico que o recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Se o pronunciamento do juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, com fundamento nos artigos. 485 ou 487 do CPC, trata-se de sentença (CPC, art. 203, §1o). Na mesma linha o Código de Processo Civil em seu art. 1.009 prevê que “da sentença cabe apelação”. Desse modo, quando o pronunciamento do juiz extingue o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, não revela decisão interlocutória, mas sentença, devendo ser impugnado por meio de apelação (art. 1.009, caput, do CPC), e não por agravo de instrumento. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, configura erro grosseiro e inescusável, porquanto há previsão normativa expressa quanto ao recurso cabível, não havendo assim que se falar em existência de dúvida razoável a esse respeito, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido cito precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA DE PROCEDIMENTO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Quando o pronunciamento do juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, não revela decisão interlocutória, mas sentença, de acordo com o §1o do art. 203 do CPC, devendo ser impugnado por meio de apelação, na forma do art. 1.009, caput, do mesmo estatuto processual, e não por agravo de instrumento. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, configura erro grosseiro e inescusável, porquanto há previsão normativa expressa quanto ao recurso cabível, não havendo assim que se falar em existência de dúvida razoável a esse respeito, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1353834, 07130635020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO o recurso. Publique-se. Intime-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator